Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília em audiência de instrução e julgamento, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e, por consequência, absolveu o réu da prática do crime disposto no artigo 129, §13o, do Código Penal, c/c artigo 71, caput, do mesmo código, e artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Portanto, tendo em vista as provas contidas nos autos, a absolvição do acusado é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.